Tribunal: TJMT
Processo: 1036802-25.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036802-25.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DERLI LUIZ GILIOLI - CPF: 017.621.749-52 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CÍVEL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - MÉRITO - SEGURO VEICULAR – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE P
REVISÃO CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Precedentes do STJ.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, carreando aos autos elementos convincentes sobre suas alegações.

Na espécie, não há falar em indenização por danos morais e materiais e lucros cessantes, em razão da ausência de previsão contratual neste sentido.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
or
Derli Luiz
Gilioli
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
d
a
Terceira Vara Cível da
Comarca de Várzea Grande
,
que
, em sede Ação
de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes
,

julgou

im
procedente
s
o
s
pedido
s

vertidos na inicial.

Irresignado, o Apelante sustenta,
em sede de prejudicial de mérito, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da não realização de audiência de instrução e julgamento.

E
m
suas razões,
argumenta
que
houve comprovação da negativa injustificada da cobertura securitária, embora tenha contratado
cobertura sobre danos materiais até o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Aduz que a relação consumerista firmada entre as partes evidencia a responsabilidade objetiva pelo vício do serviço.

Verbera que “
o Magistrado de Piso equivocadamente entendeu pela improcedência da presente ação, deixando de observar os termos do Contrato, onde se encontra devidamente expresso o dever da Apelada em indenizar o Apelante, tanto pelos prejuízos materiais, como pelos lucros cessantes e prejuízos morais sofridos pelo Apelante, estando presentes todos os requisitos configuradores, para a total procedência da ação”.

Com tais razões, requereu o provimento do Apelo interposto a fim de
alterar o entendimento proferido pelo Juízo de primeiro grau
,
e
julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Não houve contraminuta.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Derli Luiz
Gilioli
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, em sede Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial
que
Derli Luiz
Gilioli
ajuizou a presente Ação Indenizatória em desfavor de AGV - Associação Gestão Veicular Universo, eis que, em junho/2022, teria se envolvido em acidente automobilístico na BR-364.

Aduziu que, apesar de ser
segurado da empresa Requerida, sendo titular do seguro matrícula 616886/numeração 0000318594, esta negou a cobertura dos danos materiais (no valor de R$ 51.300,00 – cinquenta e um mil e trezentos reais), e dos lucros cessantes, calculados em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), haja vista q
ue, em razão do acidente, o Autor teria ficado impossibilitado temporariamente para exercício de seu labor enquanto caminhoneiro.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos na inicial:

(...)

A) A condenação da requerida no pagamento da devida indenização no valor almejado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pelos danos morais causados em face do requerente, tendo em vista a inexecução injustificada dos serviços para os quais a ré foi contratada, e ainda, tendo em vista o cancelamento, repentino, unilateral e injustificado o seguro sobredito, resultando em transtornos sobre a vida cotidiana do ora reclamante que excedem em muito a seara do mero aborrecimento até porque em virtude do ARBITRÁRIO cancelamento do seguro pela ora ré, o reclamante vai ter que trabalhar em seu caminhão sem qualquer seguro, e se contratar outra SEGURADORA precisará passar um período de carência sem cobertura, tudo isso porque a requerida, sem qualquer aviso prévio, sem qualquer motivação justificável cancelou o seguro de forma unilateral e arbitrária, sem olvidar que tendo a requerida cancelado repentina, injustificada, unilateral e arbitrariamente o seguro em testilha, poderia o requerente precisar do serviço contratado e pago, e não ter acesso ao serviço cancelado unilateral e arbitrariamente. Razões pelas quais, o valor pretendido a título de danos morais é o quantum que melhor se alinha aos valores da razoabilidade e da proporcionalidade, e além do mais, ao duplo fim da reparação, de reparar os danos suportados pela vítima e reprimir os atos ilícitos nos quais incorre o agente transgressor, aqui reclamado;

B) A condenação da requerida no pagamento da devida indenização no valor de R$ 51.300,00 (cinquenta e um mil e trezentos reais) pelos danos materiais causados em face do vertente requerente considerando a inexecução injustificada dos serviços securitários para os quais a seguradora requerida foi contratada, sendo que as imagens (doc. 04), além do orçamento (doc. 05) dimensionam precisamente o dano material suportado pelo aqui requerente, e que é objeto da cobertura securitária aqui almejada, estando sobejamente demonstrado, assim, o prejuízo sofrido (doc. 05) e o direito do presente demandante à cobertura securitária contratada (docs. 02 e 03);

C) A condenação da requerida, outrossim, no pagamento dos lucros cessantes que o requerente deixou de receber no montante de R$ 18.000,00 em razão da inexecução dos serviços securitários para os quais a reclamada foi contratada, sendo que o sobredito caminhão que é a única ferramenta de trabalho do requerente, ficou dias parado sem poder gerar a renda que é seu ganha pão e sem poder prover sua subsistência e de sua família;

D) A inversão do ônus da prova em benefício do Requerente, já que manifesta a sua hipossuficiente e patenteada a verossimilhança dos fatos ora alegados, conforme preconizado no Art. 6º, inc. VIII,
Cdc
, e no Art. 373, inciso II e § 1º, do NCPC;

(...)”.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
im
procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Do dispositivo

Com estas considerações e fundamentos, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude de ser beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condená-lo ao pagamento de verba honorária à vista de
insubsistir
contenciosidade.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Da sentença,
Derli Luiz
Gilioli

interpôs
o presente Apelo,
o qual passo à análise.

Da prejudicial de mérito. Cerceamento de defesa.

Em sede de prejudicial de mérito, a parte Apelante aduz pela nulidade a eivar o ato sentencial, consubstanciada na ocorrência de cerceamento de defesa.

Pois bem.
Sabe-se que o Magistrado está autorizado a julgar, antecipadamente, a lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (CPC, art. 355, I).

Outrossim, o Juiz pode conhecer diretamente do pedido, se as provas produzidas são suficientes para formação de seu convencimento.

A propósito, perfilho julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ART. 130 DO CPC – NÃO OCORRÊNCIA.

REEXAME – PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA – NÃO OCORRÊNCIA DE DESVIO DE CLIENTELA E CONFUSÃO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...).

2. O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC, de sorte que inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito
encontrava-se
devidamente instruído.

3. (...). (
AgRg
no
AREsp
649.845/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/03/2016,
DJe
17/03/2016).

No caso dos autos, o Julgador singular entendeu que as provas existentes eram suficientes para o deslinde da controversa, que a prova testemunhal era inadequada, inútil ao deslinde da demanda.

Por tais considerações, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa e passo à análise meritória.

Do mérito.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade
de condenar a parte Requerida, ora Apelada, ao pagamento de indenização a título de dano material, moral e lucros cessantes, em razão da pactuação de contrato de seguro de veículo.

A questão posta é simples e
despicienda
maiores digressões.

Isso, pois,
conforme colhe-se do termo de adesão constante no id. 204555270 dos autos eletrônicos, a contratação de seguro por danos materiais na monta de R$ 100.000,00 (cem mil reais) é exclusiva no caso de danos a terceiros, veja-se:

“
BENEFÍCIOS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA - PAR - CAMINHÃO-DIESEL-PESADO-03/17

PAP – Acidente pessoal por passageiro – R$ 10.000,00 (até 5 passageiros)

Valor de até R$ 100.000,00 para ressarcimento aos prejuízos materiais causados a terceiro

Assistência veicular emergencial 24h - caminhão/
micro-ônibus

Proteção para-bris
a
”.

Ainda, consta, no Plano de Assistência Recíproca - PAR acerca dos riscos não cobertos, vejamos:

“4. DANOS NÃO INCLUÍDOS NO PAR:

a) Todo e qualquer tipo de dano pessoal, inclusive danos corporais, estéticos e morais, de qualquer espécie, para integrantes do plano, terceiros e ocupantes de quaisquer
dos veículo
envolvidos no evento.

b) Lucros cessantes e danos emergentes que decorram direta ou indiretamente da paralisação do veículo protegido, mesmo quando em consequência de evento danoso reparado ou ressarcido pelo PAR. (...)” (sic).

Sendo assim, da análise dos elementos trazidos pela parte Recorrente, verifico que não houve a devida comprovação de suas alegações, pois não é possível atestar a contratação de seguro acerca das despesas relatadas na inicial.

Em que pese a devida aplicação do CDC na presente demanda, bem como considerando a revelia da parte requerida, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime a parte autora da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Com essas razões, não há como se concluir por conduta comissiva ou omissiva da parte recorrida a ensejar a responsabilização pelos danos materiais, morais e lucros cessantes, conforme pretende a parte Autora, ora Apelante.

Com os elementos em destaque, não se verifica qualquer falha na prestação de serviço, pois não houve comprovação cabal das alegações da parte recorrente, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA “INAUDITA ALTERA PARS” C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – PRELIMINARES DE DIALETICIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE APELADA REJEITADAS – TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA POR SER EXTRA PETITA – NÃO VERIFICAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO – REPAROS NO VEÍCULO POR MEIO DA GARANTIA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO – PERÍCIA TÉCNICA NO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DO VÍCIO DE FABRICAÇÃO ALEGADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Não há falar em ilegitimidade passiva da requerida, pois, por tratar-se de uma relação de consumo, ao integrar a cadeia produtiva, o consumidor pode intentar uma demanda tanto em relação ao fornecedor quanto ao montador do produto, ante a solidariedade existente entre
as mesmas
por eventual defeito na prestação de serviço,
ex
vi do art. 34 do CDC.

O juiz ao prolatar a sentença não extrapolou os limites do pedido do autor e da resposta do réu, de forma que compôs a lide dentro dos estritos parâmetros traçados pela "litis
contestatio
”.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, carreando aos autos elementos convincentes sobre suas alegações.

Diante da ausência da comprovação mínima pela autora acerca da falha e/ou defeito na prestação do serviço alegado, não há falar em indenização por danos morais e materiais, como bem demonstrou o laudo técnico anexado aos autos, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

(N.U 0005128-29.2013.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 08/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGADO VÍCIO DO PRODUTO – CELULAR - AUSÊNCIA DE REENVIO DO BEM À ASSISTÊNCIA TÉCNICA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

A parte apelante e autora deixou de apresentar provas capazes de corroborar com suas alegações, motivo pelo qual não se desincumbiu de seu ônus probatório imposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

“(...) 1- O consumidor só pode exigir do fornecedor a restituição do valor pago ou substituição do produto que apresentou defeito, depois de encaminhado à assistência técnica e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem solução do problema. (CDC, art. 18, § 1º, I e II) devendo ser acrescentado que a responsabilidade pelo encaminhamento do produto defeituoso é do consumidor e não da empresa que o comercializou, conforme alegado pela consumidora. 2- Embora haja previsão legal de inversão do ônus da prova em favor do consumidor (artigos. 6º, VIII e 14 do CDC), é imperiosa a demonstração mínima dos fatos alegados pelo recorrente, consoante exige o art. 373, I do CPC. 3- Em relação ao suposto segundo vício, não há nenhuma prova nos autos, senão a mera alegação da consumidora, já que negou o envio do produto à assistência
técnica.(...)
(N.U 1008892-54.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023)

Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

(N.U 1002163-96.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 21/02/2024)

Forte nessas razões,
afasto a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Derli Luiz
G
ilioli
,
a fim de manter
i
ncólume

a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024